Tribunal: STJ
Processo: 0153953-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000251 - MS (2025/0153953-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO FRANCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO
DE
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (42 G DE COCAÍNA E 5.200 G
DE MACONHA),
DO DELITO E REITERAÇÃO
MODUS OPERANDI
DELITIVA. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA
182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49527078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6e35a62e-58d5-4376-95e4-8fd71a920b41

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000251 - MS (2025/0153953-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: BRUNO FRANCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO
DE
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (42 G DE COCAÍNA E 5.200 G
DE MACONHA),
DO DELITO E REITERAÇÃO
MODUS OPERANDI
DELITIVA. REFUTAÇÃO DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA
182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Sexta Turma desta Corte o agravo regimental interposto
por BRUNO FRANCO DA SILVA contra a decisão, por mim proferida, na qual indeferi
liminarmente o
conforme esta ementa (fl. 111):
habeas corpus,
PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (42
G DE COCAÍNA E 5.200 G DE MACONHA), "MODUS OPERANDI" DO DELITO E
REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Neste recurso, a defesa reafirma a inidoneidade da fundamentação na
manutenção da custódia cautelar do réu, pois esta foi justificada na gravidade abstrata
do delito, destacando as condições pessoais do agravante e defendendo a suficiência
da imposição de medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA47904596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:09
Código de Controle do Documento: be1286df-8531-447e-ac32-fb26e87db37b

Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo
pela Sexta Turma pelos motivos apresentados no presente recurso.
Foi dispensada a oitiva da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante limitou-se a reiterar os argumentos da inicial do
, contudo,
writ
não rebateu os fundamentos principais que motivaram o indeferimento liminar da
inicial, quais sejam, a fundamentação da custódia cautelar na quantidade de droga
apreendida – 42 g de cocaína e 5.200 g de maconha –, o
do delito,
modus operandi
além da contumácia delitiva, pois o paciente responde a outra ação penal pelo delito de
receptação (fl. 112).
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47904596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:09
Código de Controle do Documento: be1286df-8531-447e-ac32-fb26e87db37b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.000.251 / MS
Número Registro: 2025/0153953-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035530220258120800
08164803620258120001
14048555620258120000
35530220258120800
8164803620258120001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: BRUNO FRANCO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO FRANCO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA49500480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: e65e38d9-5486-47fb-a868-0e972c802067

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
13/08/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: e65e38d9-5486-47fb-a868-0e972c802067